Tribunal: TJDFT
Processo: 0004003-28.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0004003-28.2016.8.07.0014 EMBARGANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: HUGO DO VALE CHRISTOFIDIS, JULIANA FARIAS DE ALENCAR CHRISTOFIDIS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A E JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra o v. acórdão de ID 20429352, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator